Tribunal: TCU
Processo: 015.646/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria de Raimundo Nonato do Lago Gomes no cargo de Técnico de Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Raimundo Nonato do Lago Gomes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar à Universidade Federal do Maranhão que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento do valor impugnado; e 9.4. comunicar esta decisão à Universidade Federal do Maranhão e ao interessado.